Tribunal: TJSP
Processo: 2252677-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – Deferimento – Requerimento para que o agravante possa utilizar outros meios aptos para localização de bens da agravada – Necessidade de informações para o prosseguimento processual – Recurso provido – Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252677-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO
VOTORANTIM S/A, são agravados CASA SOL MAX – MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO DE MARÍLIA LTDA e DANIEL ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252677-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51729
AGRV.No: 2252677-91.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGTE. : BANCO VOTORANTIM S/A
AGDO. : CASA SOL MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
MARÍLIA LTDA E OUTRO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIOS
Deferimento
Requerimento para que o
agravante possa utilizar outros meios aptos para localização
de bens da agravada Necessidade de informações para o
prosseguimento processual
Recurso provido
Decisão
reformada.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de execução por quantia certa, contra decisão
que indeferiu pedido de expedição de ofício à BRASIL PREV
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA
S/A,
para
localização
de
previdência privada em nome da devedora, ora agravada.
Sustenta o recorrente que o pedido de
diligências se deu após insucesso em encontrar bens no
nome da agravada, em pesquisa feita anteriormente.
Entende que, decorrido lapso de tempo considerável,
cabível novas pesquisas, de acordo com a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido se referir
a plano de previdência privada, diz ser ele um fundo de
investimento
não
protegido
pela
impenhorabilidade,
fazendo jus ao pedido posto, sem o qual, não poderá
satisfazer seu crédito.
Recurso recebido no efeito devolutivo e
suspensivo ativo, com contraminuta (fls. 38/47).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252677-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com
a
devida
vênia,
entende-se
pelo
provimento do recurso.
A expedição de ofícios às repartições
públicas e empresas privadas é uma necessidade ao
andamento do processo, interessando também à Justiça, não
se podendo olvidar a regra do art. 2o do Código de
Processo Civil, segundo a qual "o processo civil começa
por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso
oficial".
Restando infrutíferas as tentativas de
localização de bens a satisfazer a execução, e decorrido
lapso temporal razoável entre um pedido e outro, cabível
o deferimento de novas pesquisas.
O pedido do agravante possui cabimento,
observando-se que fica condicionado ao decurso de prazo
razoável da primeira pesquisa eletrônica, e desde que
atendido o provimento CSM n.o 1864/2011 e efetuado o
pagamento da despesa em razão da pesquisa eletrônica.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
EXECUÇÃO
FISCAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O
JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos
autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado
pelo
colegiado,
sendo,
à
unanimidade
de
votos,
desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica
do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do
CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo
órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental,
tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a
Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao
sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido
de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02
anos,
justifica-se
nova
pesquisa
de depósito e/ou
aplicação em instituições financeiras através do sistema
BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização
do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252677-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder
Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido
programa
informatizado.
Contudo,
não
é
abusiva
a
reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente,
sem que tenham sido localizados bens suficientes para
saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não
provido”. (REsp 1703513-RJ STJ/T2 - Ministro HERMAN
BENJAMIN j. 07/12/2017).
Quanto à expedição de ofício se referir a
plano de previdência privada, não há impedimentos para
que se faça a pesquisa para fins de penhora, pois a
jurisprudência hodierna entende que para se reconhecer a
impenhorabilidade dos valores depositados no fundo de
previdência privada de caráter complementar é necessário
aferir sobre a necessidade de utilização do saldo para
subsistência do titular e de sua família.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“... a Segunda Seção desta Corte Superior,
no julgamento do Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.121.718/SP, assentou o entendimento de que
a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo
magistrado caso a caso, de modo que se as provas dos
autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para
a
subsistência
do
participante
e
de
sua
família, caracterizada estará a sua natureza alimentar,
na forma do art. 649, inciso IV, do Código de Processo
Civil de 1973”.
Agravo Interno nos Embargos de Declaração
no Agravo em Recurso Especial no 864.016/SP, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 27/10/2017.
Da mesma Corte, confira-se também:
“Sendo direito do exequente a penhora
preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do
CPC),
a
impenhorabilidade
dos
depósitos em contas
correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial,
consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art.
333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de
prová-lo”.
No mesmo sentido: STJ, Agravo em Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252677-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Especial no 725.110/DF, rel. Min. Marco Buzzi, publicado
no DJe de 16/12/2016, Agravo Interno no Recurso Especial
no 1.500.428/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
publicado no Dje de 23/05/2017.
Assim, prestigiando-se os princípios da
economicidade, do duplo grau de jurisdição, de rigor a
reforma da decisão agravada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para deferir a expedição dos ofícios requeridos
pelo agravante, a fim de serem obtidas informações sobre
eventuais bens da agravada.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator